Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-26.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007224-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 428.534.609-59 (APELADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA AUSÊNCIA DE CIÊNCIA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por EVERALDO JOSÉ DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido para converter contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo pessoal consignado, com devolução simples dos valores descontados a maior e condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais decorrentes da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira apresenta contrato assinado digitalmente, com identificação clara da modalidade de cartão de crédito consignado, além de comprovantes de TEDs realizados em favor da parte autora e evidências da utilização do cartão, inclusive por meio de saques.

5. A parte autora não logra êxito em desconstituir a validade dos documentos apresentados, tampouco demonstra não ter recebido os valores, ou que não seria titular da conta bancária indicada.

6. A alegação de vício de consentimento não se sustenta diante da existência de contrato com informações claras e da conduta inequívoca da parte autora em utilizar os valores oriundos da contratação, sem evidência de erro, dolo ou coação.

7. A ausência de prova de dano concreto afasta a configuração de dano moral, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Parte autora condenada no ônus sucumbencial em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. A juntada de contrato eletrônico com informações claras, somada à demonstração da utilização dos valores por meio de TED e saque, comprova a validade da contratação de cartão de crédito consignado.

2. A ausência de prova de vício de consentimento impede a conversão da modalidade contratual.

3. A inexistência de demonstração de dano concreto inviabiliza a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral” ajuizada por
EVERALDO JOSE DE SOUZA
, que tramita perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

263528290 – ID. de origem 174910329),

julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, segundo o Banco Central, a devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Condenou o réu ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais);

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a condenação.

O apelante em suas razões
(ID. 263528295 - ID de origem 177155964) alega que a contratação do cartão de crédito consignado foi efetivamente realizada, por meio digital, tendo havido inclusive saques e utilização dos valores contratados. Defende que, diante da comprovação de uso e recebimento dos valores, não há que se falar em nulidade do contrato ou vício de consentimento, pois a autora tinha plena ciência da modalidade contratada.

Argumenta que o contrato celebrado tem objeto lícito, partes capazes e forma prescrita em lei, inexistindo causa jurídica que justifique a sua anulação. Ressalta que a utilização dos valores disponíveis por meio de TEDs e saques reafirma a ciência e anuência da parte autora com os termos pactuados, devendo ser afastada a alegação de erro ou má-fé por parte da instituição financeira.

Defende que não houve qualquer ilicitude ou abuso contratual que justificasse tal reparação. Ressalta que a parte autora não demonstrou prejuízo concreto, limitando-se a alegações genéricas, sendo a situação típica de mero aborrecimento, sem violação à dignidade da pessoa humana.

Requer provimento integral do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo a validade do contrato firmado. Subsidiariamente, requer a exclusão ou a redução do valor da indenização por danos morais, a compensação de valores recebidos.

Contrarrazões sob ID. ID. 263528769 - ID de origem 181489009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por EVERALDO JOSE DE SOUZA

contra BANCO BMG S.A., com o objetivo de alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

O magistrado concluiu que a parte autora não tinha plena ciência de que o contrato aderido se tratava de cartão de crédito consignado, acreditando contratar empréstimo consignado comum; bem como que o banco não apresentou provas suficientes da ciência e do consentimento do consumidor, e o uso do cartão de crédito, reconhecendo falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na existência de contratação válida de cartão de crédito consignado, com ciência inequívoca do consumidor; ausência de vício de consentimento, erro ou coação na contratação e inexistência de ato ilícito, dano moral ou material a ser indenizado.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Inicialmente, cumpre consignar que a parte autora não nega o vínculo jurídico com a parte ré, mas tão somente a contratação do cartão de crédito.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito refutado pela parte demandante.

263528282 - Pág. 2:

ID. 263528282 - Pág. 1:

Não se mostra admissível que a parte autora, pessoa plenamente capaz, refute a contratação de produto bancário regularmente formalizado, quando a instituição financeira traz aos autos instrumento assinado, no qual consta de forma clara e destacada, já no cabeçalho, a contratação de cartão de crédito, evidenciando a ciência e anuência inequívoca da contratante.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta.

ID. 263528284 - Pág. 1:

Além disso, a parte consumidora não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade da contratação.

ID. 263528283 - Pág. 10:

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, de saque por meio do cartão de crédito cuja contratação ora se refuta, sendo certo que tal conduta constitui demonstração inequívoca da utilização do produto rechaçado.

Nesse sentido, o artigo 107 do Código Civil reforça que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, permitindo, portanto, a contratação por meio eletrônico, desde que seja possível comprovar a vontade do contratante.

No processo civil, o artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu (no caso, o banco) o ônus da prova quanto à existência e validade do contrato, especialmente diante de alegação de inexistência da contratação. Já o artigo 422 do Código Civil estabelece o princípio da boa-fé objetiva, impondo lealdade e transparência na formação dos contratos.

Logo, a contratação digital é válida desde que comprovada a inequívoca manifestação de vontade, por meio de instrumentos técnicos idôneos, como certificação digital, autenticação biométrica segura e registros auditáveis, o que foi empregado conforme demonstrado em contestação.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovado o depósito realizado na conta do autor, decorrente de utilização do cartão de crédito, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do fato constituído, não pode o pacto ser modificado.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito. 2 . Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (Cláusula 5.1) e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (Cláusula 6.11). 3 . Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo 4. Recurso provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012370-97.2022.8.11 .0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Derradeiramente, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Diante da higidez do contrato, regularmente pactuado de forma clara entre as partes, bem como da demonstração da utilização do cartão de crédito por meio da funcionalidade de saque — devidamente comprovada pelo comprovante de transferência bancária, cuja veracidade não foi desconstituída nos autos —, não se sustenta a alegação de desconhecimento do cartão de crédito ou não recebimento dos valores decorrentes do negócio.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda

totalmente improcedente.

Readéquo a condenação no ônus sucumbencial, fixado em 10% sobre o valor da causa, para que fique exclusivamente a cargo da parte autora, contudo, de exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025